Tribunal: STF
Processo: Rcl 65246
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-27
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito do Trabalho. Medida cautelar em reclamação. Associação entre advogada e escritório de advocacia. 



1. Medida cautelar em reclamação contra decisão que desconsiderou contrato social firmado entre advogada e escritório de advocacia para reconhecer vínculo empregatício entre as partes. 



2. Na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725), o Supremo Tribunal Federal decidiu que são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real e não haja indício de fraude na contratação. 



3. Diante da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização, são válidos contratos de associação e/ou sociedade firmados por escritório de advocacia com advogados.



4. Em análise sumária, diante da aparente violação aos paradigmas invocados e do risco iminente de constrição patrimonial no cumprimento de sentença, justifica-se a suspensão provisória do feito.



5. Medida cautelar concedida. 



    1. Trata-se de reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Siqueira Castro Advogados em face do acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região, proferido nos autos nº 0101751-65.2017.5.01.0039. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725).



    2. Narra que, na reclamação trabalhista de origem, objetiva-se o reconhecimento de vínculo empregatício entre advogada sócia cotista e a sociedade de advogados ora reclamante no período de 07.10.2013 a 28.07.2017. O juízo de primeiro grau reconheceu a relação de emprego, sob o fundamento de que a inclusão da advogada no quadro societário do escritório fora um artifício fraudulento, para que a empresa se eximisse dos encargos trabalhistas. Interposto recurso ordinário, a 9ª Turma do TRT negou-lhe provimento. Em seguida, foi interposto recurso de revista e, após, agravo de instrumento, aos quais o TRT negou seguimento. Interposto agravo interno, o recurso foi desprovido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 



    3. Após enviados os autos ao TST, a advogada, ora reclamada, deu início à execução provisória do julgado (0100911-45.2023.5.01.0039). A reclamante, então, foi intimada a pagar ou garantir a execução, no valor de R$ 515.634,39 (quinhentos e quinze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) no prazo de cinco dias. O prazo se encerrou ontem, dia 26.01.2024. 



    4. Nesse cenário, a reclamante sustenta que o acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região violou a autoridade das decisões desta Corte, ao desconsiderar a validade de contrato social firmado pela advogada associada e reconhecer a existência de relação de emprego entre as partes. Argumenta, assim, que a decisão reclamada maculou os paradigmas apontados, nos quais o STF tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversos daquele da CLT. Por essas razões, pleiteia, a suspensão liminar e a cassação definitiva da decisão reclamada e do cumprimento de sentença. 



    5. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. De início, verifico que se encerrou ontem o prazo para pagar ou garantir a execução no cumprimento de sentença. Assim, em não havendo pagamento nem garantia, a reclamante passa a estar sujeita ao risco iminente de constrição patrimonial. Caracterizada, portanto, a urgência apta a justificar decisão em sede de plantão judiciário (art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF). Passo, então, a analisar a probabilidade do direito.



    8. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, sob a minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    9. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    10. No RE 958.252, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    11. Em 15 de abril de 2020, no julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    12. Por último, no julgamento da ADI 5.625, em sessão realizada em 28.10.2021, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese: “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (redator para o acórdão o Min. Nunes Marques).



    13. Nas demandas como as acimas citadas, que envolvem o Direito do Trabalho, venho reiterando os seguintes vetores que orientam as minhas decisões: (i) garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho; (ii) preservar o emprego e aumentar a empregabilidade; (iii) formalizar o trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade; (iv) melhorar a qualidade geral e a representatividade dos sindicatos; (v) valorização da negociação coletiva; (vi) desoneração da folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade; e (vii) acabar com a imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho em uma cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas ao final da relação de emprego.



    14. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real e não haja indício de fraude na contratação.



    15. Fixadas essas premissas e me atendo ao caso sob julgamento, constato, em análise sumária, que a decisão reclamada parece ter contrariado os referidos precedentes vinculantes proferidos na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725). Embora tal conclusão demande uma análise mais detida a ser feita pelo eminente Ministro Relator, verifico que houve o afastamento de contrato social para reconhecer a existência de vínculo empregatício e que a beneficiária é profissional da advocacia, capaz, em princípio, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    16. Em casos análogos, esta Corte tem afirmado a validade de contrato de associação e/ou sociedade firmado por escritório de advocacia com advogados, diante da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização. Confiram-se, por exemplo: Rcl. 59.906 AgR, red. p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, j. em 25.09.2023; e Rcl. 57.918 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 20.03.2023. Por essas razões, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante.



    17. A maior razão que justifica o deferimento da medida cautelar, contudo, é o evidente periculum in mora. Como visto, na origem, o cumprimento de sentença está em fase avançada e há informação de que a reclamante já fora intimada para pagar ou garantir o débito. Como tal prazo se encerrou ontem, há risco iminente de constrição patrimonial, o que justifica a suspensão provisória do cumprimento de sentença, até que haja posterior análise pelo eminente Ministro Relator.



    18. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, defiro o requerimento de medida cautelar, para suspender o trâmite do cumprimento de sentença na origem (autos nº 0100911- 45.2023.5.01.0039).



    19. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à autoridade reclamada. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 27 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente